Tribunal: TJMT
Processo: 1037608-95.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037608-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ELVIRA DA SILVA MODESTO - CPF: 086.152.921-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Elvira da Silva Modesto

e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o município agravante e o Estado de Mato Grosso fornecessem, solidariamente, o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior em olho esquerdo à parte autora, no prazo de cinco dias, conforme prescrição médica.

2.

O agravante sustenta que o procedimento requerido é de média/alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade prioritária do ente estadual, o que justificaria o redirecionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, no caso de obrigação solidária entre os entes federativos para o fornecimento de tratamento médico, é possível redirecionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média ou alta complexidade do procedimento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema n.º 793. No entanto, o cumprimento da obrigação deve respeitar a repartição de competências previstas constitucionalmente.

5.

Cabe aos municípios, prioritariamente, executar ações de atenção básica em saúde, enquanto os Estados assumem a responsabilidade por procedimentos de maior complexidade e custo, conforme previsão nos artigos 30, inciso VII, e 198, inciso I, da Constituição Federal.

6.

A imposição ao ente municipal de obrigação que extrapole sua competência constitucional pode comprometer o equilíbrio financeiro e a organização institucional do município, em prejuízo à coletividade local.

7.

Reconhecida a natureza de alta complexidade do procedimento requisitado, mostra-se adequada a manutenção da solidariedade, com redirecionamento do cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Liminar ratificada. Decisão reformada para direcionar a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos. 2. Nos casos de tratamentos de média ou alta complexidade, é possível o redirecionamento da obrigação de fazer ao Estado, respeitada a repartição constitucional de competências.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 30, VII, e 198, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.11.2015; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007177-78.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003552-36.2024.8.11.0000, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Elvira da Silva Modesto

e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1079051-97.2024.8.11.0041 – Id.
179102739
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o município agravante e o Estado de Mato Grosso forneçam à agravada Elvira da Silva Modesto
,

no prazo de 05 (cinco) dias
, o procedimento de ‘vitrectomia posterior em olho esquerdo’, conforme prescrição médica
.

Agravo de Instrumento
: Pugna pela reforma da decisão combatida e, liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, que seja deferido efeito ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso no fornecimento do tratamento pleiteado, conforme tema n.º 793, do STF.
Decisão - Liminar (
Id.

215791654
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 264065296):
pugna pelo desprovimento do recurso
.

Contrarrazões do autor não apresentadas
.

Sem Informações do Juízo.

Parecer Ministério Público (Id.

271796870
):
manifesta-se pelo provimento parcial do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1037608-95.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Elvira da Silva Modesto

e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá-MT

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1079051-97.2024.8.11.0041,
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O
decisum
combatido determinou que o município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, forneçam à agravada Elvira da Silva Modesto
,
no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento de ‘vitrectomia posterior em olho esquerdo’, conforme prescrição médica
.

O agravante sustenta que compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento vindicado, defendendo que ele não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao
Município.

Alega que o procedimento pleiteado é de médio/alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

Sobre o tema,
importante ressaltar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, sendo a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2 . Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. 4 . Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007177-78.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024).”

Ademais, segue julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual. Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10035523620248110000, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar concedida no Id. 261792254, para reformar a decisão de origem e
direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025